Tribunal: TJMT
Processo: 1004575-77.2025.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004575-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[FELIPE HENRIQUE ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 028.027.341-05 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 12.109.247/0001-20 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO Nº 1004575-77.2025.8.11.0001

ORIGEM:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE:
FELIPE HENRIQUE ARRUDA DE CARVALHO
RECORRIDA:
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07/07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação fundada em relação de consumo, reconhecendo a quitação parcial da dívida e determinando o cancelamento de restrições cadastrais, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O recorrente busca a reforma parcial da sentença para o reconhecimento do direito à reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão de falha da instituição financeira na disponibilização do meio de pagamento da última parcela de acordo celebrado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo e os esforços despendidos pelo consumidor na tentativa de obter, sem sucesso, a quitação de obrigação regularmente assumida, em decorrência de falha exclusiva da fornecedora do serviço, configuram hipótese de dano moral indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR
3.
O consumidor adimpliu pontualmente todas as parcelas do acordo firmado com a empresa, sendo impedido de quitar a última por ausência de disponibilização do boleto correspondente na plataforma da instituição, o que evidencia falha na prestação do serviço.
4.
Mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial por meio dos canais disponibilizados pela empresa — WhatsApp, site e telefone —, o consumidor não obteve êxito, sendo indevidamente compelido a renegociar toda a dívida, o que revela conduta abusiva e desorganizada, em violação à boa-fé objetiva prevista no art. 6º, III, do CDC.
5.
A situação configura hipótese de desvio produtivo do consumidor, pois houve comprometimento do tempo útil do autor para resolver impasse criado exclusivamente pela fornecedora, gerando prejuízos extrapatrimoniais que transcendem o mero aborrecimento cotidiano e justificam a reparação civil.
6.
A fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 revela-se proporcional e adequada aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerando a intensidade do transtorno, a conduta da ré e o caráter pedagógico da condenação.
IV.

DISPOSITIVO E TESE
7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A omissão da instituição financeira em disponibilizar meio hábil para pagamento de obrigação contratada configura falha na prestação do serviço. 2. O tempo e os esforços despendidos pelo consumidor para resolver impasse criado exclusivamente pela fornecedora configuram desvio produtivo, ensejando indenização por danos morais. 3. A fixação da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III, 6º, III; CC, art. 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por
FELIPE HENRIQUE ARRUDA DE CARVALHO
,
em face da

sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais,
nos seguintes termos:
“Em face do exposto, acolho o pedido de retificação do polo passivo para
DM Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
, CNPJ/MF nº 91.669.747/0001-92.
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:
1. confirmar a liminar;
2. reconhecer a quitação da dívida no valor de R$ 175,50 (cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); ID 182799521 - Pág. 1
3. determinar que a reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas na plataforma de renegociação de dívida do Serasa, no valor de R$ 2.225,79 (dois mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) ou R$ 890,32 (oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), no prazo de cinco dias úteis;
4. indeferir o pedido de reparação por danos morais.
5. determinar a exclusão das petições atreladas ao ID. 185472449 e ID. 185472471 e ID. 185472477;
Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”

O autor, ora recorrente, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de danos morais.
Contrarrazões pela manutenção da decisão.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025